Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001488-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ESTOQUE REGULAR PARA FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO - BLOQUEIO DESNECESSÁRIO - MELHOR USO PELO ESTADO EM OUTRAS QUESTÕES DE SAÚDE - REPERCUSSÃO GERAL NO STF
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da demonstração do regular estoque dos medicamentos requeridos, para o cumprimento da obrigação, não há motivos para se manter o bloqueio dos valores, até mesmo tendo em vista, a medida não ter se mostrado totalmente eficiente para o cumprimento da sentença podendo tais valores serem usados em outras ações de saúde, com idêntica ou superior prioridade e relevância
.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo
Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação no 4362-08.2001.811.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
determinou a restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística, para que seja empregados em mutirões de cirurgia que serão realizados no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Irresignado com a decisão proferida, assevera que há vasta documentação nos autos de origem, informando inúmeros descumprimentos por parte da Administração Pública em reabastecer o estoque de medicamentos aos pacientes diagnosticados com a moléstia fibrose cística ao longo dos 12 (doze) anos do trâmite da Ação Civil Pública.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, dando provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática, e deferir o efeito suspensivo pretendido no Agravo de Instrumento, para anular a decisão de ff. 1.833-1.834 proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 004362-08.2001.811.0041, determinando a imediata retomada da constrição judicial da verba devolvida aos cofres públicos, como medida de garantia da execução, fornecendo os medicamentos e insumos para tratamento da fibrose cística de todos os pacientes necessitados e constantes nas listas do SUS.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento
, para manter a decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação no 4362-08.2001.811.0041 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
determinou a restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística, para que seja empregados em mutirões de cirurgia que serão realizados no Hospital Estadual Santa Casa, visando reduzir a demanda reprimida regulada pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada é sobre a
determinação de restituição de cerca de R$ 7 (sete) milhões bloqueados no feito cujo destino seria aquisição de medicamentos para tratamento de Fibrose Cística
, tendo em vista que
não se justifica manter seu bloqueio quando a medida não se mostrou totalmente eficiente para o cumprimento da sentença e em detrimento de seu uso em outras ações de saúde, com idêntica ou superior prioridade e relevância.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante, ante a falta de êxito no fornecimento administrativamente por parte do Estado, propôs Ação Civil Pública c/c pedido de Antecipação de Tutela, no ano de 2001, buscando a tutela jurisdicional, para assegurar aos portadores da doença fibrose cística (Mucoviscidose), o fornecimento de medicação indispensável ao tratamento médico ao qual se submetem.

A ação fora julgada procedente, nesse sentido, foi

bloqueada neste feito vultosa quantia, no sentido de compelir o requerido a cumprir a sentença e propiciar a aquisição dos fármacos e suplementos. Entretanto, decorridos mais de cinco anos, foi realizada apenas uma única compra direta, utilizando pequena parte da quantia bloqueada.

E ainda, pelo que tudo indica, a gestão atual parece ter adotado postura diferente e escolhido cumprir a sua obrigação constitucional, e os Medicamentos requeridos estão com estoque regular ou em vias de aquisição, conforme relatórios e documentos anexados aos autos (ID. 34341977).

Além disso, em caso de descumprimento da decisão judicial, pode o agravante requerer novo bloqueio cuja destinação específica será a aquisição dos medicamentos, o que afasta a tese de esvaziamento do cumprimento da obrigação.

O que não se pode cogitar é o não cumprimento da supramencionada obrigação, ou manter o bloqueio dos valores, quando a medida não se mostrou totalmente eficiente para o cumprimento da sentença e em detrimento de seu uso em outras ações de saúde, com idêntica ou superior prioridade e relevância
.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

No que tange ao fato de em despacho proferido no ID 32771475, ter sido determinada a intimação do Agravado/Estado, para só depois ter apreciado o pleito liminar, mostra-se justificável pelo fato dos autos originário da Ação Civil Pública se tratar de processo antigo e físico em que não se tem acesso a todos os documentos relevantes.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021